Tribunal: TJDFT
Processo: 0740447-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE RPV SEGUNDO O TETO DE 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. TEMA 792 DO STF. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI No 6.618/20. OMISSÃO. LIVRE CONVENCIMENTO DOS JULGADORES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto. 1.1. Recurso oposto sob a alegação de que o acórdão encontra-se omisso.

2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que deveria se pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).

3. A solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos Julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria ventilada em consonância com as teses, normas e entendimento jurisprudencial que a parte entende aplicável, quando presentes fundamentos que sejam suficientes a motivar a decisão. 3.1. Mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 3.2. Assim, não houve qualquer omissão do julgado por não se manifestar expressamente acerca dos tópicos desejados pelo embargante.

4. O acórdão foi claro ao expressar que a tese dos autos vai de encontro à jurisprudência desta Corte acerca da inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/20 e ao entendimento consolidado no Tema 792 do STF (RE no 729.107/DF). 4.1. Foi dito que o título judicial que serve como base para o cumprimento de sentença transitou em julgado em 27/09/18, ou seja, antes que entrasse em vigor a Lei Distrital no 6.618/20 de 08/06/20, que majorou de 10 para 20 salários-mínimos o teto para expedição de RPV no âmbito do DF. A execução também foi proposta em data anterior, qual seja, 08/05/19, o que torna inaplicável ao caso a nova disciplina. 4.2. Nesse sentido, o aresto discorreu que de acordo com o previsto no Tema 792 do STF a expedição de precatórios e RPV’s deve se basear pela lei vigente à época da formação do título judicial, sendo tal lei a de no 3.634/05. 4.3. O julgado explanou que, no tocante à (in)constitucionalidade da Lei no 6.618/20 foi reconhecido seu vício formal, em controle difuso, e que ele encontra identidade na declaração de inconstitucionalidade realizada pelo Conselho Especial do TJDFT no feito da ADI no 2015.00.2.015077-2, que entendeu pela ocorrência de vício formal na Lei no 5.475/15, que alterou o valor dos RPV’s, majorando o teto para 40 salários-mínimos, o que, consequentemente, gerou novas despesas para o DF. 4.4. Narrou o acórdão que existe semelhança entre a legislação do presente caso e da Lei Distrital no 5.475/15, que, como já mencionado, foi declarada inconstitucional por vício de iniciativa, motivo pelo qual seria possível o reconhecimento juris tantum da inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 6.618/20, dando margem à aplicação do previsto no art. 927, V, do CPC. 4.5. Dessa forma, o aresto informou que prevalece o previsto na Lei Distrital no 3.624/05, que prevê o limite de 10 salários-mínimos no caso de expedição de RPV.

5. Através de uma simples leitura, ainda que perfunctória, o acórdão embargado não se encontra omisso, tendo julgado conforme pleiteado na sede recursal interposta. O que se depreende, efetivamente, da argumentação desenvolvida pelo embargante, é que seja dada à questão a interpretação que melhor atenda aos seus próprios interesses o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos Embargos de Declaração. 5.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

6. Embargos de declaração rejeitados.